Tribunal: TJDFT
Processo: 0738615-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738615-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, A. P. Q. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA QUEIROZ RAMOS D E S P A C H O Em observância ao comando do art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora